Tribunal: TJMT
Processo: 1011294-20.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1011294-20.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: RONIS SOUSA RODRIGUES
AGRAVADO: ARAES MINERACAO LTDA
Vistos etc
Adoto o relatório realizado pelo Eminente Desembargador plantonista João Ferreira Filho (id. 92372486):
“Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RONIS SOUSA RODRIGUES contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, que nos autos da ação de “Embargos de Terceiro” (Proc. no 1000848-19.2021.8.11.0012), ajuizada pelo agravante contra ARAÉS MINERACAO LTDA, indeferiu o pedido autoral de tutela de urgência, formulado para fossem suspensos os efeitos da ordem judicial de imissão da embargada na posse do imóvel em litigio, pois, no entender do MM. juiz, não se verifica a probabilidade do direito, já que, “nos autos da ação reivindicatória, foram colacionados fortes elementos que indicam que a posse da requerida (Telma Laura Rodrigues da Silva) fora adquirida sem justo título”, e, “neste passo, se a posse foi originariamente adquirida de má-fé e/ou sem justo título, a sua transmissão a terceiros se deu do mesmo modo e com os mesmos vícios com que foi adquirida, (...) o que se pode concluir é que a posse detida pela parte embargante possui os mesmos vícios de quando foi adquirida pelo possuidor originário, não podendo, portanto, ser protegida”, e, além disso, permanece ainda vivo o receio e perigo de dano que levou à concessão da medida liminar em favor da ora embargada na demanda conexa, pois, “muito embora a parte embargante, valendo-se do eufemismo, afirme não haver desmatamento na área, mas sim mera ‘manutenção da pastagem’, bem como minimize o tamanho da área atingida, mormente se comparado ao tamanho total da área, (...) tal versão dos fatos não se coaduna com aquele objeto de constatação pelos órgãos ambientais” (cf. Id. no 92305964).
O agravante reafirma que faz jus à proteção possessória, inclusive, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, pois, mesmo não sendo parte da ação reivindicatória, foi atingido pelos efeitos da decisão proferida naqueles autos, e, principalmente, porque comprovou que detém a posse do imóvel há mais de 2 anos, desde 07.03.2019, quando ingressou na área respaldada pelo contrato de cessão de direitos possessórios, conforme se pode verificar da cadeia de instrumentos contratuais apresentada nos autos, e, dentre outros elementos, da “inscrição de produtor rural junto à SEFAZ/MT; cadastramento junto ao INDEA, extrato da relação do gado bovino apascentado na fazenda; notas fiscais de compras de produtos agropecuários; conta de fornecimento de energia elétrica em seu nome, com sede na referida fazenda”, sendo que, conforme certificado pelo Oficial de Justiça quando do cumprimento do mandado de imissão na posse, consta na área duas casas que eram destinadas à moradia de sua família.
Sustenta, nesse sentido, que, somada a sua posse com a dos seus antecessores, há mais de 40 anos de exercício possessório manso, pacífico e interrupto, o que configura lapso temporal mais do que suficiente para seja reconhecida a usucapião extraordinária do imóvel, até porque, nesta modalidade, não se exige justo título e/ou boa-fé dos possuidores.
Alega, ademais, que “o direito de retenção por benfeitorias úteis e necessárias (é) mais um motivo para a reforma da decisão prolatada nos embargos de terceiros, eis que deve e tem o inalienável direito de fica na posse enquanto tramitam os feitos”.
Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja deferida a tutela de urgência pleiteada na petição inicial; de imediato, pede a antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 92305963).”
É a síntese.
Decido.
O pedido liminar será deferido nos termos do art. 300 do CPC/2015, que estabelece que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Em que pese a defesa de que não seria parte e que tem a posse por 40 (quarenta) anos, verifica-se que proveniente da posse de Telma Laura Rodrigues da Silva (id. 92305969, p 48), que teve ação de usucapião extinta por abandono e é requerida em ação reivindicatória em que a medida liminar que atingiu o agravante foi deferida, além do que, como pontuado pelo juiz de primeiro grau, a área “fora adquirida sem justo título. Isso porque, conforme consta, há averbação na matrícula do imóvel em questão acerca da existência de uma ação anulatória de registro, a evidenciar que a mesma conhecia os vícios decorrentes da sua posse”.
Mesmo que alegue direito de retenção por benfeitoria, este é garantido no caso de aquisição por boa-fé, alegação que fica fragilizada frente à existência prévia de registro de ação anulatória na matrícula que embasa o pleito reivindicatório.
Assevera-se que o desmatamento é uma verdade real, ante a notificação feita pela SEMA à parte agravada, proprietária da área, sendo que, neste momento, não se apresenta qualquer licença do órgão pelo agravante, o que quer dizer que, realmente, o meio ambiente está sendo lesado, o que pode resultar em efetiva multa e danos aos proprietários.
Ademais, o fato de Telma não ter sido intimada da decisão de reconsideração não é de interesse da parte agravante, pois referente a direito de terceiro, e não seu, além de se tratar de tutela de urgência, que não necessita de prévia intimação da parte para deferimento ou indeferimento.
Ante o exposto, indefiro a liminar, sem prejuízo de eventual entendimento contrário na análise do mérito.
Contrarrazões já apresentadas e tempestivas. A realização de atos antes do prazo não acarreta em intempestividade.
Intime-se.
Após, concluso.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora